Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Processo : 0728371-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 194784964 e declaratórios rejeitados no id. 236184960 da execução fiscal n. 0727525-95.2020.8.07.0016) que indeferiu penhora dos direitos aquisitivos do imóvel sob a matrícula n. 76001, “posto que o pedido já foi indeferido no ID 171375125”. O exequente agravante alega equívoco porque o novo requerimento diz respeito à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel (id. 173704417 na origem), e não à penhora do próprio imóvel, requerido anteriormente e indeferido mediante decisão no id. 171375125 na origem. Anota que os embargos foram opostos para esclarecer que o novo pleito é diverso, porém, foram rejeitados. Destaca a possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel com fundamento no art. 835, inc. XII, do CPC. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para “determinar a penhora do imóvel matrícula 76001, Lote 164, Quadra 22, Setor Leste Residencial do Gama/DF”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O agravante, no petitório de id. 126802922 na origem, requereu penhora do imóvel sobre a matrícula n. 76001, por termo, o que foi indeferido (id. 171375125 na origem). Depois apresentou novo requerimento (id. 173704417 na origem), desta vez para “a penhora dos direitos aquisitivos derivados da promessa de compra e venda em nome do executado (imóvel mat. 76001 Lote 164, Quadra 22, Setor Leste Residencial do Gama/DF copia anexa)”. Apesar disso, o juízo singular nada proveu em relação ao novo pleito, sob o fundamento de que foi indeferido no id. 171375125 na origem. Daí a probabilidade do direito. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018, Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 835, INC. XII, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. O fato de o imóvel integrar o programa habitacional “Morar Bem” não interfere no direito à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Ademais, inexiste óbice à penhora em razão de o valor dos direitos aquisitivos do imóvel ser muito superior à dívida executada, já que a diferença do valor poderá ser devolvida aos executados, na forma do art. 907 do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0731189-46.2024.8.07.0000, minha relatoria, 5a Turma Cível, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Entretanto, não ficou demonstrado o dano grave ou de difícil reparação que o agravante sofreria até a análise do mérito recursal pelo Colegiado. Tendo em vista que a tutela de urgência demanda a concomitância de requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC (probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação), a ausência de um deles é suficiente para a negativa da medida liminar. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator